Tribunal: STF
Processo: HC 202216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016 e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.